Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720966-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE VITORINO DA SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista meu afastamento por motivo de saúde, devidamente homologado pelo TJDFT, não poderei comparecer à sessão de julgamento do dia 18/04/2024. Assim, a fim de evitar prejuízo às partes com sucessivos adiamentos, retirem-se os autos de pauta. Posteriormente, mediante nova intimação das partes, incluam-se em pauta após a segunda quinzena de maio (após o dia 15/05/2024). Dê-se ciência às partes. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador